Tribunal: TJDFT
Processo: 0704642-75.2020.8.07.0010
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0704642-75.2020.8.07.0010 APELANTE: CONDOMINIO PARQUE BELLE NATURE APELADO: ROGER WANDERSON DOS SANTOS BARROS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta pelo Condomínio Parque Belle Nature (Id. 25715798) em face da r. sentença Id. 25715793, que indeferiu a petição inicial da Ação de Execução de Titulo Extrajudicial movida contra Roger Wanderson dos Santos Barros, e extinguiu o processo, sem a satisfação do crédito, com fulcro nos artigos 485, I, 330, IV, e 321, todos do Código de Processo Civil. O Apelado foi citado/intimado quando da interposição do recurso (Id. 25715810), mas não apresentou contrarrazões (Id. 25715814). Intimado a se manifestar acerca da intempestividade do recurso, o Apelante deixou transcorrer in albis o prazo que lhe foi concedido (Id. 26405790). É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que a Apelação Id. 25715798 não deve ser conhecida, por ser intempestiva. Como se sabe, o prazo para a interposição de apelação foi estabelecido no art. 1.003, § 5°, do CPC, ao assim dispor: “Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) §5°. Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.” Em regra, os prazos recursais têm início no primeiro dia útil subsequente à intimação. No caso dos autos, constata-se que a sentença Id. 25715793 foi disponibilizada no Diário de Justiça eletrônico do dia 1.10.2020 (Id. 25715796), considerando-se publicada no dia útil subsequente (2.10.2020 – sexta-feira) e iniciou-se a contagem do prazo recursal no dia 5.10.2020 (segunda-feira). Considerando-se a ocorrência de feriado forense em 12.10.2020 (segunda-feira), o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição da apelação se encerrou em 26.10.2020, e o protocolo do recurso se deu apenas em 27.10.2020 (Id. 25715798). Portanto, trata-se de recurso intempestivo. Ante o exposto, com base no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO da Apelação, por intempestividade. Publique-se e intimem-se. Brasília, 21 de junho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora